Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio do exame de tomografia PET - SCAN ONCOLÓGICO, em ação de conhecimento ajuizada por GERALDO MONTEIRO GURGEL. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 65307355. Em consulta aos autos principais, verificou-se que o próprio autor custeou a realização dos exames, o que representaria o exaurimento dos efeitos da decisão (ID de origem 213910150). Intimada a manifestar-se sobre a falta de interesse recursal, a recorrente quedou-se inerte (ID 65960343). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para determinar à parte requerida que autorize a realização de exame de tomografia PET - SCAN ONCOLÓGICO. Relata a parte autora ter sido diagnosticada com linfoma duodenal folicular grau I, tipo raro de câncer, que atinge o intestino delgado, conforme exame imuno-histoquímico (ID 211124461). Em razão disso, o médico responsável requereu a realização do exame PET-SCAN ONCOLÓGICO, no intuito de avaliar a gravidade de seu quadro de saúde e identificar os tratamentos indicados, de acordo com a extensão da neoplasia, pois permite a averiguação de metástase e da atividade metabólica das células cancerígenas. Contudo, após a solicitação do exame, a autora foi surpreendida com a negativa do plano de saúde, ao argumento de que não haveria cobertura para o exame prescrito, por não constar dentre os procedimentos listados no anexo da RN 465/2021 da ANS (ID 211124465). Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para compelir a parte ré a autorizar a realização do exame de tomografia PET - SCAN ONCOLÓGICO. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do plano de saúde (ID 211124459) e os demais documentos que instruem a petição inicial (ID 211124460 a 211124466) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Os exames e relatórios médicos de IDs 211124461, por sua vez, indicam que a parte autora foi diagnosticada com linfoma duodenal folicular grau I e há necessidade de averiguar com a máxima brevidade possível o grau de acometimento da neoplasia, face ao risco à vida do requerente, razão pela qual foi solicitado o exame PET - SCAN ONCOLÓGICO a fim de esclarecer o diagnóstico, conforme esclarecido no relatório de ID 211124462. Já o documento de ID 211124465 comprova que a solicitação do exame foi negada pela parte requerida, com base na suposta ausência de preenchimento dos requisitos para a sua autorização. Contudo, a recusa da requerida não se sustenta, considerando que os médicos assistentes fundamentaram, de forma adequada, a necessidade de realização do exame para esclarecer o diagnóstico e extensão da doença, o que faz incidir a hipótese de estadiamento primário da neoplasia, um dos critérios autorizadores de realização do procedimento, como previsto no anexo da RN 465/2021 da ANS. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado: (...) Em consequência, demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do exame de tomografia PET - SCAN ONCOLÓGICO, conforme relatórios médicos de IDs 211124461 e 211124461, pg. 4. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” O agravado comunicou o descumprimento da decisão, bem como que, em razão da urgência, realizou o pagamento do exame (IDs de origem 213908643 e 213910150). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que, em sede de tutela de urgência, foi determinado à ré que autorizasse e custeasse a o exame. A ordem não foi cumprida e o autor suportou os ônus do procedimento em razão da urgência. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, devendo a discussão sobre a imposição da multa diária e ressarcimento dos valores gastos ser remetida à dilação probatória e exame no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, o juízo deverá disciplinar a questão e determinar eventual ressarcimento à parte prejudicada por força da liminar concedida. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46